Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710840-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARISTIDES PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA PEREIRA DOS SANTOS DIAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ARISTIDES PEREIRA DOS SANTOS, representado por sua filha MARIA PEREIRA DOS SANTOS DIAS, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde. O pedido liminar foi deferido para determinar que, respeitados os critérios da Central de Regulação, a autoridade impetrada promova internação e transferência do impetrante para Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal (ID 34257427). A representante do impetrante veio aos autos informar que seu pai faleceu em 18/4/2022, bem como requer a extinção do feito diante da perda superveniente do objeto (ID 34840744 e 34840745). É o breve relato. Decido. Diante da informação do falecimento do impetrante, JULGO EXTINTO o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IX e § 3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator